Tribunal: TJDFT
Processo: 0748666-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0748666-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA PESSOA LEANDRO AGRAVADO: CARLOS TEOTONIO LEANDRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ANTONIA PESSOA LEANDRO contra a decisão de ID 173559992, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710887-42.2019.8.07.0009 ajuizado por CARLOS TEOTONIO LEANDRO. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados pelo Agravado, nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao valor devido a título de alugueres, eis que as partes entraram em consenso, sendo, portanto, incontroverso o valor. Quanto aos honorários, razão assiste à parte autora, eis que os cálculos apresentados estão em consonância com o determinado na sentença (ID. 64201681). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora no valor de R$ 74.066,78 (setenta e quatro mil sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária proporcionais, se houver; e alvará de levantamento em favor da patrona da parte autora, no valor de R$ 25.374,69 (vinte e cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros e correção monetária proporcionais, se houver, em favor da patrona da parte autora, tudo conforme requerido em ID. 172920901, no qual constam também os respectivos dados. Ressalto que a advogada do requerente possui poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 47271986. Tudo feito, expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente em favor da parte ré. Dados em ID. 170616808. Após, intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da extinção do feito pelo pagamento. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Nas razões recursais, a Agravante sustenta necessidade de observância aos termos da sentença para realização dos cálculos dos honorários devidos e erro na atualização dos aluguéis e honorários decorrentes. Informa que a sentença proferida condenou a Agravante ao pagamento de aluguel mensal ao autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir de 18/11/2019, devendo as parcelas vencidas serem corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e, em face da sucumbência recíproca, ao pagamento de 80% das despesas processuais e dos honorários advocatícios do requerente, fixado “o valor dos honorários em 10% sobre o proveito econômico do autor, correspondente à metade do valor de avaliação do imóvel (R$ 30.000,00) e ao total dos alugueis devidos.” Aduz haver erro no cálculo apresentado pelo Agravado porquanto não considerado o valor de R$30.000,00 (trinta mil) declarado na sentença. Alega ainda haver dúvida quanto à forma de atualização dos valores devidos. Entende haver perigo de dano em face do “impacto que a execução da decisão recairá sobre a agravante, além do risco de grave dano e probabilidade de direito.” Defende ainda que concedida a gratuidade de justiça de forma tácita, uma vez que requerida a habilitação da Defensoria Pública nos autos e a concessão da gratuidade de justiça em 6/6/2022 (ID 127064297) e inexistir pronunciamento do Juízo. Assim, a Agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sobrestar o andamento processual; e no mérito a reforma da decisão recorrida para corrigir os cálculos homologados. Preparo não recolhido. Verifica-se que a Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguéis foi sentenciada em 28/5/2020 (ID 64201681) à revelia da Requerida decretada em 23/03/2020 (ID 59976446). Somente após iniciado o cumprimento de sentença, requerida, em 01/07/2021, unicamente a habilitação da Executada nos autos de origem (ID 96408529), tendo permanecido inerte até a renúncia do mandato procuratório em 17/05/2022. Requerida a habilitação da Defensoria Pública para atuar na defesa da Executada em 06/06/2022 e a concessão da gratuidade de justiça (ID 127064297), encontrando-se pendente análise acerca do segundo pedido. Após a comunicação da interposição do Agravo, proferida a Decisão de ID 178640373 suspendendo a tramitação do processo e condicionando o prosseguimento ao julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, haja vista que o referido benefício também foi pleiteado na origem e que sua apreciação ainda não havia ocorrido quando da interposição deste Agravo. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. [...] (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a Agravante alegar a concessão tácita da gratuidade de justiça, verifica-se não ser a hipótese, porquanto a sentença foi proferida à revelia, uma vez que não se fez representar e permaneceu inerte no processo durante toda a fase de conhecimento. Os arts. 82 e 84 do CPC estabelecem que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes proverem as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, inclusive as custas processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem os autos de origem, verifica-se que a agravante juntou contracheque indicando o recebimento de R$ 1.222,00 (mil, duzentos e vinte e dois reais) (ID 127067196). Pelas razões expostas, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA UNICAMENTE para suspender a exigência de recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. De início, verifica-se que na Ação de Cumprimento de Sentença foi proferida a Decisão de ID 173559992 homologando os cálculos apresentados pelo autor, nos limites fixados pela sentença. A Agravante em sua manifestação e apresentação de cálculos de ID 170616797 unicamente alega que o valor que lhe é devido, o qual se encontra depositado em conta judicial há meses, deve lhe ser liberado devidamente acrescido de correção monetária e acréscimos legais. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante se limitou única e exclusivamente a informar a existência de dúvida quanto à atualização do débito, e fundamentar o não cabimento de atualização monetária e juros sob valores já garantidos em juízo. Entretanto, ao final, apresentou pedido de reforma da decisão para determinar a correção dos cálculos. Dessa forma, percebe-se que o agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento destes requerimentos. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Não somente isso, a hipótese de erro nos cálculos em face de equivocada aplicação de correção monetária sequer foi alvo de questionamento pela Agravada, e portanto, não analisado pelo Juízo de Primeira Instância, de modo que é incabível fazê-lo em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse ponto, ressalte-se que as justificativas do pedido de concessão de efeito suspensivo não guardam qualquer relação com a decisão recorrida. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, CONHEÇO PARCIALMENTE o presente recurso limitando a análise do presente recurso quanto ao valor dos honorários sucumbenciais executados. No mais, presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Em que pese a impugnação do cálculo referente aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a sentença condenou a Agravante nos seguintes termos: a) DETERMINAR a alienação dos direitos sobre o imóvel situado na QUADRA 604, CONJUNTO 02, LOTE 02, RECANTO DAS EMAS – DF, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cabendo 50% do produto da venda ao autor e os outros 50% à parte requerida. Faculto às partes adquirir a cota-parte da outra, com o depósito em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de aluguel mensal ao autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir de 18/11/2019, devendo as parcelas vencidas serem corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a parte autora arcará com o pagamento de 20% das despesas processuais, enquanto a requerida pagará 80% das despesas processuais e dos honorários advocatícios do requerente. Fixo o valor dos honorários em 10% sobre o proveito econômico do autor, correspondente à metade do valor de avaliação do imóvel (R$ 30.000,00) e ao total dos alugueis devidos. Os honorários são devidos sobre o proveito econômico do autor, correspondente à metade do valor de avaliação do imóvel e ao total dos alugueis devidos. Verifica-se que do auto de arrematação consta o valor de avaliação e de arremate (ID 147529459), efetuados os descontos têm-se o proveito econômico conforme consta em decisão de ID 150665226. Em que pese a aparente contradição na descrição do valor de R$ 30.000,00, não é o presente recurso o adequado a resolvê-la. Considerando os termos da sentença, que fixou ao pagamento de honorários na proporção de 0,08 sobre o proveito econômico do autor, os valores dos honorários sucumbenciais que se encontram homologados encontram-se aparentemente acertados. Logo, ao menos por ora, por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, quanto ao perigo de dano, verifico que a Decisão de ID n. 178640373 condicionou o cumprimento da decisão recorrida à preclusão, confira-se: “Mesmo não havendo informação sobre deferimento de efeito suspensivo ao agravo, excepcionalmente, em razão da possibilidade de irreversibilidade da medida sem a preclusão da decisão atacada, aguarde-se o julgamento final do agravo para cumprimento da decisão precedente, suspendendo-se a tramitação do feito.” Desta feita, considerando que a interposição dos Agravos de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de prosseguimento da ação de origem até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator